Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-67.2022.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002286-67.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORLANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 023.338.761-74 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), IGOR BIANCHI REIS GUIMARAES - CPF: 137.760.767-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RICKSON GABRIEL RAMOS KIM - CPF: 072.267.985-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Transporte interestadual. Pedido de absolvição. Provas suficientes. Depoimentos dos policiais. Enunciados criminais. Entendimentos STJ e TJMT. Condenação mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que a apelante condenou
por tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual]
a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, visando a sua absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

1.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pela confissão extrajudicial da apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “transportar”.

2.

A conduta da apelante e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes - dois tabletes de cocaína e um tablete de maconha dentro de sua bolsa - evidenciam a atuação como “
mula no transporte da droga
” [...] ao considerar que a apelante empregava esforço físico para transportar 2,475kg (dois quilogramas e quatrocentos e setenta e cinco gramas) de drogas em bolsa.

3.
A cocaína apreendida [1,535kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 27.630,00 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil
A conduta da apelante caracteriza o tráfico de drogas na modalidade "transportar", conduta autônoma e suficiente para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4.
A maconha apreendida [940g] permitiria a confecção de, pelo menos, 940 (novecentos e quarenta) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros.

5.
“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos policiais coesos e corroborados por provas materiais constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, V; CP, art. 107; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC nº 773.649/MS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 25.09.2023; TJMT, Enunciados Criminais nºs 7 e 8; TJMT, Ap. Crim. nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020.

Doutrinas relevantes citadas
: CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: JH Mizuno, 2020; Estudo CdE/SIMCI/SENAD/UNODC/PNUD –
Dinâ
micas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002286-67.2022.8.11.0005 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): ORLANDRA MARIA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ORLANDRA MARIA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE nº 1002286-67.2022.8.11.0005), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual] a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 33, § 4º c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 285837459).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 285837464).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 285837470).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 292709899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 22h30min, em via pública, localizada na BR 364, KM 587.0, neste município de Diamantino/MT, a denunciada ORLANDRA MAIA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, tinha em depósito, transportava, guardava, trazia consigo, entregava a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em 01 (uma) porção de 525g de substância de Cocaína; 01 (uma) porção de 1,010Kg de substância de Cocaína e 01 (uma) porção de 940g de substância de Cannabis Sativa L. (maconha). [....]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ORLANDRA MAIA DA SILVA, como incurso nas sanções previstas nos artigos 33, caput e artigo 40, incisos III (transporte público) e V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei nº. 11.343/06 [...].
”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 285837380)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id n. 102275060), boletim de ocorrência (Id n. 102275063), termo de apreensão e exibição (Id n. 102275065), termo de depoimento (Id n. 102275066, 102275067 e 102275068), termo de qualificação e interrogatório (Id n. 102275071), laudo de exame de constatação preliminar de substância entorpecente (Id n. 102275083) e relatório (Id n. 129157144), bem como pelos depoimentos dos autos.

A autoria é incontestável. [...]

Pelos depoimentos das testemunhas, a confissão da acusada e as provas coligidas aos autos, restou comprovado que, na data dos fatos, a ré praticou o crime de tráfico de drogas, haja vista ter consigo 0,940Kg Cannabis Sativa L. (maconha) e 1,535 kg de cocaína. [...]

Assim, ainda que a acusada não tenha realizado nenhuma venda, o simples fato de trazer consigo maconha e cocaína, faz incidir a pena prevista no art. 33, caput da Lei de Drogas. Ressalta-se que além de trazer a droga consigo a acusada disse que a entregaria para uma terceira pessoa. [...]

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória do delito de tráfico, conforme alegado pela Defesa em seus memoriais. [...]

Na hipótese dos autos, a acusada transportava as drogas de um estado da federação (Mato Grosso) para outro (Pará), caracterizando o tráfico interestadual, o que justifica a aplicação da referida causa de aumento de pena.

Desta feita, restou comprovado que a ré praticou o delito tipificado no art. 33, caput c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/2006. [...]

Observa-se que o § 4º do artigo 33 da citada lei prevê o benefício da diminuição da pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsando atentamente o feito, entendo não haver óbice à aplicação da minorante no caso em tela, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que a ré integre organização criminosa; além disso, é primária.

No tocante ao quantum de redução da pena, o dispositivo prevê o percentual de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Considerando ter ocorrido a apreensão de entorpecentes de naturezas diversas (maconha e cocaína), e a quantidade considerável de mais de 1 kg de cocaína, entendo como razoável a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço). [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia para CONDENAR a acusada ORLANDRA MAIA DA SILVA, qualificada nos autos, como incursa nas penas do art. 33, caput c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 285837459)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 285836398) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.85516-01 (ID 285837375), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Igor Bianchi Reis Guimarães, Policial Rodoviário Federal (ID 285836399), Rickson Gabriel Ramos Kim, Policial Rodoviário Federal (ID 285837350), Ana Aparecida Chaves da Silva, Investigadora de Polícia Civil (ID 285837351) e ORLANDRA MARIA DA SILVA, apelante (ID 285837354).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Igor Bianchi Reis Guimarães, Policial Rodoviário Federal (Relatório de Mídias - ID 285837454), Rickson Gabriel Ramos Kim, Policial Rodoviário Federal (Relatório de Mídias - ID 285837454), Ana Aparecida Chaves da Silva, Investigadora de Polícia Civil (Relatório de Mídias - ID

285837426) e da apelante (Relatório de Mídias - ID 285837454).

Dito isso, vejamos.

Os policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante [Igor Bianchi Reis Guimarães e Rickson Gabriel Ramos Kim] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, a apreensão de 1,535kg (um quilograma e quinhentos e trinta e cinco gramas) de cocaína, divididos em 2 (dois) tabletes, e 1 (um) tablete de maconha, com peso de 940g (novecentos e quarenta gramas), na bolsa da apelante, após abordagem de ônibus, no dia 16.2.2022, por volta das 22h30, na rodovia BR 364, km 587, no município de Diamantino/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) estavam em serviço de rotina no posto da PRF; 2) ordenaram a parada do ônibus da empresa
“Ouro e Prata”
[Mbenz/Mpolo - placa IXK-0153]; 3) durante a abordagem e verificação de documentos dos passageiros e itens de segurança do ônibus, a apelante apresentou-se bastante nervosa com a presença dos policiais; 4) ao ser questionada pelos agentes sobre o seu destino e o que estava transportando em sua bolsa, a apelante informou que buscou as substâncias entorpecentes em Cuiabá/MT, tendo sido combinado [com terceiro não identificado] que a entrega ocorreria no distrito de Castelo dos Sonhos/PA, para a pessoa identificada como
“garimpeiro Cuiabaninho”
(ID 285837354; Relatório de Mídias - ID 285837454).

Frise-se que a própria apelante [ORLANDRA MARIA DA SILVA] admitiu, na fase judicial, o tráfico de drogas, esclarecendo que havia aceitado realizar o transporte das drogas apreendidas até o distrito de Castelo dos Sonhos/PA (Relatório de Mídias - ID 285837454).

Essa conduta e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes - dois tabletes de cocaína e um tablete de maconha dentro de sua bolsa - evidenciam a atuação como “
mula no transporte da droga
” (STJ, AgRg no HC nº 773.649/MS - Rel.ª: Min.ª Laurita Vaz – 25.9.2023), ao considerar que a apelante empregava esforço físico para transportar 1,535kg de cocaína e 940g de maconha em sua bolsa.

Anote-se, ainda, que a cocaína apreendida [1,535kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 27.630,00 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Além disso,
a maconha apreendida [940g] permitiria a confecção de, pelo menos, 940 (novecentos e quarenta) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pela confissão judicial da apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “
transportar
”.

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha, 24.7.2020)

Portanto, a responsabilização penal da apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025